Tribunal: TJMT
Processo: 1037381-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037381-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Trancamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (IMPETRANTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (IMPETRANTE), LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (IMPETRANTE), ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO - CPF: 584.202.901-49 (PACIENTE), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO), LUCIANO FELICIO FUCK - CPF: 920.546.921-15 (ADVOGADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER AVILA DO NASCIMENTO - CPF: 925.883.018-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MEDEIROS BARBOSA - CPF: 631.705.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA NETO - CPF: 784.869.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIANE VARGAS WIEGERT - CPF: 270.633.508-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARNALDO FARIA DE MELLO - CPF: 060.557.678-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO PEREIRA - CPF: 346.357.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA CORDEIRO LEITE - CPF: 905.722.201-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Lavagem de dinheiro. Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Descrição adequada da conduta. Teoria da cegueira deliberada. Justa causa reconhecida. Ordem denegada.

I
. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído ao

Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e ausência de justa causa da ação penal instaurada para apurar, em tese, lavagem de dinheiro visando o trancamento.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões:

1) inépcia da denúncia; 2) ausência de justa causa para a ação penal; 3) desconhecimento sobre a ilicitude do fato.

III. Razões de decidir

A denúncia atende aos requisitos legais quando descreve adequadamente os fatos imputados à paciente, individualizando seu envolvimento na ocultação e dissimulação de bens adquiridos com valores provenientes de infração penal.

Para a configuração do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, mostra-se prescindível o envolvimento do agente no delito antecedente, pois o crime de lavagem de dinheiro é autônomo
, “não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência”
.

A
negativa sobre o elemento subjetivo do tipo [dolo] envolve
matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Nos crimes de lavagem de capital, a responsabilidade dolosa pode ser reconhecida quando há elevada probabilidade de que o agente conheça a natureza ou origem criminosa dos bens, direitos ou valores ilícitos, à luz da “teoria da cegueira deliberada” – “instruções do avestruz” -.

Tratando-se de condutas reiteradas, simulação de negócios e aquisição de bens com valores vultuosos, a ingenuidade e passividade da paciente não pode ser invocada para obstar o prosseguimento

da ação penal, sob pena de impedir
“o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos”
.

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 94.233/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, RHC 61.860/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 03.12.2015; STJ, AgRg no HC 723302-BA, Rel. Min.ª Laurita Vaz, j. 07.02.2023; STJ, RHC nº 66.331/PR - Relator: Min. Félix Fischer -26.2.2016;
TJMT,
Enunciado Criminal 42; TJMT, HC 1005326-09.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.05.2021;
HC 0046815-87.2014.8.11.0000 – Relatora: Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - Segunda Câmara Criminal – 15.7.2014;
; TJMT, HC nº 91290/2014 - Segunda Câmara Criminal - 17.11.2014;

TJDFT, HC 07218843820248070000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 06.06.2024.

Doutrina
:
BRASILEIRO, Renato. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodium. 2020, p. 673. SOARES, Jucelino Oliveira. A teoria da cegueira deliberada e sua aplicabilidade aos crimes financeiros.

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

1037381-08.2024.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. ROMULO M. NAGIB

DR.

LUIS GUSTAVO O. F. MENDES;

DR.

LUCIANO F. FUCK

PACIENTE(S): ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1011125-04.2021.8.11.0042), instaurada para apurar o cometimento, em tese, de lavagem de dinheiro, em concurso material, que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e ausência de justa causa deduzidas em resposta à acusação – art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998 – (fls. 355/375)
.

Os impetrantes sustentam que: 1) “
a denúncia é inepta se não traz qualquer elemento a indicar que o agente tinha ciência do crime antecedente (principal) à lavagem de dinheiro (crime acessório)”
; 2) não há justa causa para a ação penal por ausência de dolo nas movimentações financeiras; 3) a imputação feita à paciente consiste
“em mera presunção de que ela deveria ter ciência dos crimes ou tê-los praticados juntamente com seu marido, tão somente em razão de sua condição de cônjuge, ou, ainda, por ter se beneficiado, mesmo que inconscientemente, dos frutos da suposta empreitada criminosa”.

Requerem a concessão da ordem para trancar a ação penal

(fls. 1/17- ID

260897674), com documentos (ID’s 260897689/260899667).

Não houve pedido liminar (ID 262120789).

O Juízo singular prestou informações (ID 262616797).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Lavagem de capitais – “Operação Rota Final” – Busca-se, o trancamento da Ação Penal nº 1011125-04.2021.8.11.004 da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que tramita em desfavor da paciente, sob alegação de constrangimento ilegal, face à inépcia da denúncia e a ausência de justa causa – A ausência de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida por meio de habeas corpus com fito de trancar a ação quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório (primus ictus oculi), evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade, elementos não presentes no caso em testilha – Precedentes do STF e STJ – In casu, verifica-se nos autos a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade em relação à conduta delitiva imputada à paciente Alessandra, que concorreu com seu esposo, Éder Augusto Pinheiro, para ocultar a origem da propriedade de bens adquiridos com o proveito da sonegação de tributos estaduais. Foi constatada a existência de imóveis registrados em nome da paciente, com matrículas nº 123.547 e 123.555, avaliados em R$ 114.861,47 (cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) cada, totalizando R$ 229.722,94 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) – Ademais, a paciente, em conjunto com seu esposo, constituiu a empresa Fiorano Participações e Investimento Ltda. (CNPJ: 33.269.578/0001-05), com o objetivo de aplicar parte do montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil e dezessete reais e sessenta centavos), proveniente da sonegação de tributos estaduais, na aquisição de duas aeronaves avaliadas em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), visando ocultar e dissimular a propriedade desses bens – Não há que se falar em ausência de justa causa para a persecutio criminis, uma vez vislumbrados, primus ictus oculi, indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva, tampouco na pretendida desclassificação, sob pena de incursão indevida no mérito da Ação Penal, que deverá ser reservada para o momento da sentença – Contexto demonstrado impede o trancamento da ação penal correlata em sede do presente remédio heroico,

vez que tal medida é excepcionalíssima, consoante já explicitado, somente recomendável nos casos em que a ilegalidade irrompa de modo claro e uníssono dos autos, conjuntura inexistente no writ analisado, haja vista que existem indícios de autoria e materialidade, aliadas à subsunção da conduta perpetrada pela paciente ao tipo penal descrito na denúncia, fazendo-se necessário o prosseguimento da persecução criminal - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 262865255)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 09 – Ocultação de bens provenientes direta e indiretamente de infração penal

[...]

Ainda, conforme as investigações, entre os dias 13.02.2017 e 28.11.2019, nas cidades de Brasília, Cuiabá e Sinop, por 08 (oito) vezes, Éder Augusto Pinheiro, com a concorrência de Alessandra Paiva Pinheiro (sua esposa), dissimulou e ocultou a origem a propriedade de bens provenientes, direta e indiretamente, de infração penal. Para 05 (cinco) dessas condutas, concorreu Max Willian de Barros Lima. Além disso, algumas dessas transações foram realizadas por intermédio da pessoa jurídica Fiorano Investimentos e Participações Ltda.

[...] Demonstra, ainda, o Inquérito Policial, que Alessandra Paiva Pinheiro (que em alguns registros aparece como Alessandra Macedo Paiva), esposa de Éder Augusto Pinheiro, também tem concorrido para a ocultação da origem e da propriedade de bens adquiridos com o proveito da sonegação de tributos estaduais por parte de seu marido, ora o fazendo diretamente enquanto uma pessoas física, ora utilizando-se de pessoa jurídica de fachada.

Segundo a análise fiscal levada a cabo durante as investigações - a qual consta no Relatório Técnico nº 43/2020 - Alessandra Paiva Pinheiro teve uma renda líquida negativa de R$ - 203.820,26 (duzentos e três mil, oitocentos e vinte reais, vinte e seis centavos) no ano de 2017, o que, por óbvio, demonstra a sua incapacidade financeira para a aquisição de bens de grande valor. Não obstante, agindo por intermédio de sua esposa, Éder Augusto Pinheiro, em 13.02.2017, aplicou parte dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, centro e trinta e sete mil reais), levantados pela sonegação de tributos estaduais, na aquisição do imóvel matriculado do Serviço Registral do 1° Oficio de Registro de Imóveis no Distrito Federal sob n. 155643, pelo valor declarado de R$ 365.750,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), a fim de ocultar e dissimular a origem e a propriedade desse bem, de modo que ele não ficasse visivelmente atrelado nem ao líder da organização criminosa, nem à origem ilícita do dinheiro utilizado para a compra.

Da mesma forma, através de sua esposa Alessandra Paiva Pinheiro, Éder Augusto Pinheiro, em 02.05.2019, aplicou parte dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, centro e trinta e sete mil reais), levantados pela sonegação de tributos estaduais, na aquisição de dois imóveis do tipo apartamento, objetos das matrículas 123.547 e 123.555, registrados no 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, a fim de ocultar e dissimular a origem e propriedade desses bens, de modo que eles não ficassem visivelmente atrelados nem ao líder da organização criminosa, nem à origem ilícita do dinheiro utilizado para a compra.

Em diligências, a autoridade policial descobriu que, nas matrículas dos referidos apartamentos (nº 123.547 e 123.555 - Livro 02, Folhas 092 e 100), registrados como sendo de Alessandra Paiva Pinheiro, consta como sendo o que se pagou por cada um dos imóveis o valor de R$ 114.861,47 (cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), de modo que, no total, tem-se a quantia de R$ 229.722,94 (duzentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos). Entretanto, segundo o colaborador Max Willian de Barros Lima (Petição n° 11361/2021), foi pago por cada apartamento, na verdade, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), perfazendo, portanto, ambos os imóveis, o quantum de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Conforme o Relatório Técnico n° 43/2020, resta "evidenciada incompatibilidade financeira das receitas em confronto com as despesas em descoberto no valor acima citado, trazendo-nos indícios de que ÉDER AUGUSTO PINHEIRO está ocultando a propriedade de seus bens através de sua esposa ALESSANDRA MACEDO PAIVA, vez que não consta aquisição de propriedade em nome daquele" (sic).

Outrossim, consoante o mesmo relatório, em 05.04.2019, Éder Augusto Pinheiro e a sua esposa Alessandra Paiva Pinheiro constituíram a pessoa jurídica Fiorano Participações e Investimentos Ltda. (CNP) n° 33.269.578/0001-05), a qual apresenta em seu registro a atividade de "Holding de Instituições não financeiras" como sendo o seu objeto social, observando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Essa pessoa jurídica, todavia, conforme o mencionado documento, conquanto disponha de um capital vultoso e esteja em "atividade" há mais de dois anos, não registrou, ainda, nenhum funcionário, o que, decerto, confirma o fato de que ela foi constituída apenas para blindar o patrimônio do líder da organização criminosa.

Foi então que, conforme o Relatório Técnico n° 43/2020, em 30.05.2019, Alessandra Paiva Pinheiro e Éder Augusto Pinheiro se utilizaram da pessoa jurídica Fiorano Participações e Investimentos Ltda. para aplicar parte dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, centro e trinta e sete mil reais), levantados pela sonegação de tributos estaduais, na aquisição de duas aeronaves, a saber: i) a de marca PRCEE, fabricante Raytheon Aircraft, modelo 58, n° de série TH-1862, avaliada em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais); e ii) a de marca PTOXC, fabricante Piper Aircraft, modelo PA-18-150, n° de série 18-8109032, cujo valor, conforme o Relatório Técnico n° 058/2021 (anexo), é de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais); a fim de ocultar e dissimular a propriedade desses bens, de modo que eles não ficassem visivelmente atrelados nem ao líder da organização criminosa, nem à origem ilícita do dinheiro utilizado para a compra.

Ainda, utilizando-se da Fiorano Participações e Investimentos Ltda. para ocultar a propriedade de bens e a origem ilícita do dinheiro, Alessandra Paiva Pinheiro e Éder Augusto Pinheiro, em 15.07.2019, por meio de Max Willian de Barros Lima, empregaram parte dos R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, centro e trinta e sete mil reais), levantados pela sonegação de tributos estaduais, na compra de dois terrenos, situados em Cuiabá: i) no lote 01, quadra 16, medindo 567 mª, matrícula 13679 - 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, no valor de R$ 307.000,00 (trezentos e sete mil reais); e ii) no lote 02, quadra 16, medindo 25,50 m, matrícula 13689 - 2º Cartório de Registro de Imóveis da Capital, no valor de R$ 48.104,89 (quarenta e oito mil, cento e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Conforme esclareceu o colaborador Max Willian (Petição n° 11361/2021), aqueles imóveis, conquanto pertencessem de fato a Éder Augusto Pinheiro, estavam registrados inicialmente como pertencentes à Associação de Funcionários do Grupo Colibri (ASFUC), sendo que a empresa Colibri pertencia aos pais do líder da agremiação delitiva. Foi então que, antes de criar a Fiorano, Éder Pinheiro pediu que se "passasse a titularidade, apenas formal" dos dois terrenos para Max Willian para que, em seguida, uma vez constituída a "holding" "em nome" de Alessandra Pinheiro, os imóveis fossem transferidos para essa pessoa jurídica.

Ademais, de acordo com Max Willian, a mando de Éder Augusto Pinheiro, ele, representando a Verde Transportes, entabulou, no final do ano de 2019, um negócio jurídico de cessão de direitos com a pessoa jurídica Colonizadora Sinop S/A, por meio da qual o terreno localizado na Avenida dos Jacarandás, Gleba Celeste, 3ª parte, em Sinop, cuja matrícula é a de nº 7.134 (Cartório de Registro de Imóveis de Sinop), em vez de ser transferido à Verde - como acordado em contrato anterior entre essa empresa e a Colonizadora Sinop S/A -, foi transferido à companhia Fiorano Participações e Investimentos Ltda. Cópia desse negócio se encontra no Relatório Técnico nº 58/2021 (IP n° 115154/2017).

Conforme esse mesmo relatório, em 28.11.2019, foi lavrada escritura pública de compra e venda, no Cartório de Santa Cármen/MT, em que a Colonizadora Sinop S/A vendeu para Fiorano Participações e Investimentos Ltda. o imóvel matrícula n° 7.134, do livro 2-P, no Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição Imobiliária, 6° Ofício da Comarca de Cuiabá. Atualmente, o referido terreno está registrado no Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de Sinop/MT, sob n.º 91.263, com abertura de matrícula em 23.01.2020, em que como primeiro registro R-01-91.263 consta a aquisição pela pessoa jurídica Fiorano Participações e Investimentos Ltda. diretamente da pessoa jurídica Colonizadora Sinop S/A, sem mencionar a Cessão e Transferência de Direitos feita pela empresa Verde Transportes Ltda.

Resta evidente, portanto, que Éder Augusto Pinheiro, agindo em comunhão de ideias e contando com a participação de Max Willian de Barros Lima, visando a ocultação de patrimônio obtido com ganho ilícito, adquiriu, com o proveito da sonegação de tributos estaduais, bens e os registrou como sendo de propriedade de sua esposa Alessandra Paiva Pinheiro e da empresa de fachada Fiorano Participações e Investimentos Ltda.

IV – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, em razão da comprovação da autoria e da materialidade dos ilícitos aqui relatados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia:

1)

Éder Augusto Pinheiro: como incurso, em relação ao FATO 01, nas penas do artigo 2º, § 3º, da Lei n° 12.850/2013; no que concerne ao FATO 02, nas penas do artigo 333, parágrafo único, e, por 21 (vinte e uma) vezes, do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71 do Código Penal; quanto ao FATO 03.1, nas penas do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998; no que atine ao FATO 03.2, nas penas do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; em relação ao FATO 03.3.1, por 85 (oitenta e cinco) vezes, nas penas do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 1º, § 49, da Lei n° 9.613/1998, na forma do artigo 71 do Código Penal; quanto ao FATO 03.3.2.1, por 93 (noventa e três) vezes, nas penas do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei n° 9.613/1998, na forma do artigo 71 do Código Penal; no que tange ao FATO 03.3.2.2, por 20 (vinte) vezes, nas penas do 333, parágrafo único, do Código Penal, e do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71 do Código Penal; em relação ao FATO 04, nas penas do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; no que concerne ao FATO 05, nas penas do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal; quanto ao FATO 06.1, nas penas do artigo 93 da Lei n° 8.666/1993; no que atine ao FATO 06.2, nas penas do artigo 95 da Lei nº 8.666/1993; no que tange ao FATO 08, nas penas do artigo 4°, inciso 1, da Lei nº 8.137/1990; em relação ao FATO 09, por 36 (trinta e seis vezes), nas penas do artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do artigo 71 do Código Penal; tudo na forma do artigo 69 do Código Penal;

[...] 18)

Alessandra Paiva Pinheiro (ou Alessandra Macedo Paiva): como incursa, em relação ao FATO 09, por 08 (oito) vezes, nas penas do artigo 1º, § 4º, da Lei n° 9.613/1998, c/c artigo 29 e 69 do Código Penal; [...]”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – fls. 21/301- ID 190287183)

Em 23.9.2021, a denúncia foi recebida.

Em 7.6.2023, o paciente apresentou resposta à acusação e suscitou a inépcia da “denúncia em relação à lavagem de dinheiro”, a
“inépcia em face dos crimes antecedentes (principais)”
e a ausência de justa causa (fls. 306/320 - ID 260897690).

Em 23.8.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital rejeitou essas preliminares nestes termos:

“Análise das preliminares

Inépcia da denúncia e falta de justa causa

A acusada Alessandra Paiva Pinheiro alega a ocorrência de inépcia da denúncia.

Da exordial se extrai: [...]

Estes fragmentos, citados de maneira exemplificativa, indicam que o MPE em sua exordial acusatória, promoveu a individualização de condutas das pessoas que são denunciadas, bem assim indicou os elementos informativos em que se baseou a imputação.

Trata-se de realidade que afasta a inépcia formal porque cumpridos os rigores do art. 41 do CPP, bem assim supre a exigência negativa da inépcia material ou do lastro probatório mínimo.

Qualquer alegação que refuga dessa análise rasa ou em cognição sumária demanda dilação probatória só compatível com a etapa da cognição exauriente.

Sem embargo, a luz do art. 397 do CPP, as hipóteses de absolvição sumária são excepcionais1 e, portanto, somente devem ser reconhecidas quando for patente a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, o fato evidentemente não constituir crime ou se a punibilidade estiver extinta.

O Juiz, nessa fase inicial, deve se circunscrever tão somente à admissibilidade da denúncia, sem ingressar na análise do mérito da ação penal, impedindo-se, assim, o julgamento prematuro da lide.

Aliás, no particular da descrição da individualizada da conduta dos acusados, a versão da denúncia está apoiada em elementos informativos constantes no inquérito policial, de modo que, nesta fase, não há como falar em inépcia formal da denúncia (exposição e individualização do fato criminoso) ou em inépcia

material (falta de justa causa – lastro probatório mínimo).

[...]Aliás, acerca da justa causa, tem-se os ensinamentos Filho, Toron e Badaró (2019):

[...]Em complemento, Renato Brasileiro de Lima preconiza:

Nesse viés, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende que “A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa” (TJMT, HC NU 0100271-20.2012.8.11.0000). Ordem denegada. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1029049-86.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024)

Além do mais, de bom alvitre consignar que por ocasião do Juízo de admissibilidade da exordial acusatória, cumpre ao Juízo promover análise dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal.

Com efeito, Guilherme de Souza Nucci (2023) leciona que: [...]

No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Assim, o Juízo conhece os embargos de declaração de id. 176454237, mas o REJEITA no mérito, afastando a preliminar suscitada pelas Defesa Técnica de ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO.

Por fim, as demais preliminares estão intimamente ligadas ao mérito da causa, necessitando de análise aprofundada das circunstâncias em que se deu a obtenção das referidas informações. A avaliação das teses defensivas envolve exame de provas e depoimentos que ainda serão produzidos no decorrer da instrução processual, para completa elucidação dos fatos.”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 126722189)

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação e “
análise e eventual revisão da proposta de Acordo de Não Persecução Penal”
.

Pois bem.

Infere-se da denúncia que a paciente ALESSANDRA PAIVA PINHEIRO, em concurso com o corréu Éder Augusto Pinheiro [seu marido], teria dissimulado/ocultado bens móveis e imóveis adquiridos com valores provenientes de infração penal, a saber: 1)
um

imóvel
[matrícula nº 155643] no valor de R$365.750,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e setecentos reais); 2)
2 (dois) apartamentos

[matrículas 123.547 e 123.555] pelos valores simulados

de R$114.861,47 (cento e quatorze mil, oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) e R$226.722.94 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), embora tenha efetivamente pago as importâncias de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$300.000,00 (trezentos mil reais), respectivamente; 3)
2 (duas) aeronaves
pelos valores de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) e R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), respectivamente; 4)
2 (dois) terreno
s [matrículas 13679 e 13689]

pelos valores de R$307.000,00 (trezentos e sete mil reais) e R$48.104,89 (quarenta e oito mil, cento e quatro reais e oitenta e nove centavos).

As aquisições desses bens totalizaram aproximadamente
R$3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais
) e teriam sido custeadas com valores oriundos de sonegação fiscal pelo corréu Éder Augusto Pinheiro, estimados em R$277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete

reais e sessenta centavos).

Os indícios de envolvimento da paciente na empreitada criminosa estão sustentados na análise de dados bancários e fiscais, bem como na colheita de declarações de testemunhas e do colaborador Max Willian de Barros Lima, que convergem no sentido de que adquiriu bens para ocultar valores de origem ilícita.

Os crimes em apuração [organização criminosa, corrupção ativa, fraude à licitação, crime contra a ordem econômica e lavagem de dinheiro] foram descritos pelo NACO Criminal, com indicação dos elementos de prova e

individualização da conduta atribuída a paciente [suposta responsável por movimentação financeira/aquisição patrimonial visando ocultar a origem ilícita do dinheiro], de modo que a exordial acusatória atende aos requisitos legais (CPP, art. 41).

Para a configuração do crime tipificado no art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, mostra-se prescindível o envolvimento do agente no delito antecedente, pois o crime de lavagem de dinheiro é autônomo
, “não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência”
(STJ, RHC 94.233/RN – Relator: Min. Nefi Cordeiro -

Sexta Turma - j. 21.8.2018 - p. 3.9.2018).

Em situação semelhante, o e. TJDFT assim decidiu:

“A denúncia apontou como delito antecedente o crime de organização criminosa, tipificado no artigo 2º, da Lei nº 12.850 /2013, sendo certo que, a partir da edição da Lei nº 12.683 /2012, o crime de lavagem de dinheiro pode ser antecedido por qualquer infração penal. Preenchidos os requisitos do artigo 41 , do Código de Processo Penal , e pairando dúvida acerca da responsabilidade imputada ao paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos”
(HC 07218843820248070000 - Relator: Des. Esdras Neves, j. 6.6.2024, p.

19.6.2024).

Por seu turno, a
negativa sobre o elemento subjetivo do tipo [dolo] envolve
matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
.

A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa (STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015; STJ, RHC nº 66.331/PR - Relator: Min. Félix Fischer -26.2.2016; TJMT, HC nº 91290/2014 - Segunda Câmara Criminal - 17.11.2014).

No mesmo sentido, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“A aferição do elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta do paciente demandaria a análise aprofundada de provas, o que, como é sabido, é vedado em sede de habeas corpus.”
(HC 0046815-87.2014.8.11.0000 – Relatora: Des. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues -

Segunda Câmara Criminal – 15.7.2014)

Em sua vez, a paciente, entre 2017 a 2019, teria movimentado e adquirido bens avaliados em mais de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), embora tivesse uma renda líquida negativa de R$203.820,26 (duzentos e três mil, oitocentos e vinte reais e vinte e seis centavos), no ano de 2017.

Ademais, foi apontada como sócia-proprietária da empresa de fachada Fiorano Participações Ltda., a qual foi constituída com um “capital vultuoso” para atuar na atividade de
“Holding de Instituições não financeiras”
,

apesar de não ter registrado “
nenhum funcionário”
.

Nesse contexto, o alegado desconhecimento sobre a ilicitude das negociações realizadas pelo corréu Éder Augusto Pinheiro e a relação de confiança inerente ao matrimônio não conduzem, em si, ao trancamento da ação penal.

Isso porque, nos crimes de lavagem de capital, a responsabilidade dolosa pode ser reconhecida quando há elevada probabilidade de que o agente conheça a natureza ou origem criminosa dos bens, direitos ou valores ilícitos, à luz da “teoria da cegueira deliberada”, também conhecida por “instruções do avestruz” (SOARES, Jucelino Oliveira. A teoria da cegueira deliberada e sua aplicabilidade aos crimes financeiros.

Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará).

Analogicamente, o individuo age como avestruz, que sempre enterra a cabeça para não enxergar o que está acontecendo diante de seus olhos.

Segundo Renato Brasileiro, essa tese [originária do direito norte-americano] apresenta-se aplicável às hipóteses
“em que o agente tem consciência da possível origem ilícita dos bens por ele ocultados ou dissimulados, mas, mesmo assim, deliberadamente cria mecanismos que o impedem de aperfeiçoar sua representação acerca dos fatos”
. Em outras palavras,
“aquele que renuncia a adquirir um conhecimento hábil a subsidiar a imputação dolosa de um crime responde por ele como se tivesse tal conhecimento”
(Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodium. 2020, p. 673).

Tratando-se de condutas reiteradas, simulação de negócios e aquisição de bens com valores vultuosos, a ingenuidade e passividade da paciente não pode ser invocada para obstar o prosseguimento da ação penal, sob pena de impedir
“o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos”
(STJ, AgRg no HC 723302-BA- Relatora: Min.ª Laurita Vaz – j. 7.2.2023, p. 14.2.2023).

Outrossim, a discussão acerca da autoria do delito
“não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT,
Enunciado Criminal 42).

O trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
, somente se mostra possível em situações excepcionais, quando estiver comprovada de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“O trancamento da ação penal pela via célere do habeas corpus é medida excepcional, admissível quando evidenciada de forma indubitável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.Presente o lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa. É inviável debater a tese de insuficiência de provas quanto à autoria do delito em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.”
(HC 1005326-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 4.5.2021, p.

11.5.2021)

Nesse quadro, reconhece-se a justa causa da ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025